Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-22.2022.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Feminicídio qualificado (motivo fútil, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra mulher, por razões da condição do sexo feminino) e fraude processual.
Recurso do ministério público. Pleito de manutenção de apenas uma majorante na primeira fase do cálculo dosimétrico e recondução das remanescentes para a segunda etapa,

Ementa:
Apelação criminal. Feminicídio qualificado (motivo fútil, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra mulher, por razões da condição do sexo feminino) e fraude processual.
Recurso do ministério público. Pleito de manutenção de apenas uma majorante na primeira fase do cálculo dosimétrico e recondução das remanescentes para a segunda etapa, reduzindo-se a fração de aumento da pena-base para a fração de 1/6. Possibilidade. Acusado ostenta antecedente criminal. Valoração das majorantes remanescentes - recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e violência de gênero - como agravantes, promovendo-se o aumento da pena no percentual de 2/3. Acolhimento parcial. Majorantes encontram correspondência no artigo 61, do Código Penal. Pena agravada, entretanto, no percentual de 1/3, mais adequado e proporcional. Afastamento da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Versão apresentada pelo acusado em plenário não correspondeu a verdade real dos fatos, uma vez que, sempre que ouvido, negou o propósito de causar a morte da vítima, buscando respaldar a tese Defensiva de desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte. Atenuante não foi arguida expressamente pela Douta Defesa em plenário. Precedente. Reprimenda redimensionada. Recurso parcialmente provido.
Recurso da defesa. Recondução da pena-base pelo crime de feminicídio ao mínimo legal. Não acolhimento. Apelante ostenta antecedente criminal. Abrandamento do regime prisional. Impossibilidade, diante do montante da reprimenda imposta. Sentença fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena de detenção (art. 347, parágrafo único, do CP.), que, de ofício, é alterado para o semiaberto, por força da regra estabelecida pelo artigo 33, caput, do Código Penal. Detração penal. Inviabilidade. Matéria afeta ao juízo da execução criminal. Apelo desprovido.